Tribunal: TJBA
Processo: 8101513-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101513-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA PINHEIRO BOA MORTE

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
Santos registrado(a) civilmente como MICHELE PITA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Aquisição de produto durável. Alegação de vício. Pedido de restituição de valor pago e indenização por dano moral. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança. Inexistência de prova mínima. Improcedência mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, ajuizada em razão de suposto vício em produto durável. Alegou-se defeito relevante no bem adquirido e negativa de reparo pela assistência técnica, pleiteando a restituição do valor pago e compensação por dano moral.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, apta a ensejar a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) estabelecer se restam configurados os requisitos para condenação do fornecedor à restituição do valor pago e à indenização por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não dispensando o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. A apresentação de nota fiscal de compra e registros unilaterais de reclamações, desacompanhados de laudo técnico, ordem de serviço, imagens, vídeos ou documentos emitidos por assistência credenciada, é insuficiente para caracterizar verossimilhança qualificada ou impossibilidade de produção probatória.

5. A recusa da assistência técnica ao recebimento do produto, alegada pela parte autora, não foi comprovada por documentos formais ou registros idôneos que evidenciem a negativa de reparo, o que inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

6. Não comprovado o vício do produto nem a recusa indevida de solução por parte do fornecedor, não se configuram os pressupostos legais do art. 18, §1º, II, do CDC para restituição do valor pago.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe conduta abusiva ou omissiva comprovada do fornecedor e defeito do produto, elementos ausentes no caso concreto, não sendo possível reconhecer dano moral indenizável.

8. A sentença observou adequadamente os critérios legais de distribuição do ônus da prova, não sendo possível imputar à consumidora ônus excessivo, diante da ausência de lastro probatório mínimo.

9. Mantém-se a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8101513-85.2022.8.05.0001
, em que é apelante
DANIELA PINHEIRO BOA MORTE
e apelado(a)
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.